Tribunal: TJDFT
Processo: 0708020-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708020-93.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE PIOL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ PIOL em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Materiais n. 0810341-95.2024.8.07.0016, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 225961416 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante, sob o fundamento de que não foram anexados documentos idôneos para comprovar o estado de hipossuficiência econômica alegado, a despeito de o Juízo ter oportunizado o encaminhamento, pelo autor, de documentos nesse sentido. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que a decisão vergastada não foi devidamente fundamentada. Ressalta que a declaração de pobreza acostada aos autos pelos herdeiros tem presunção legal de veracidade e que incumbe à parte adversa a comprovação da inexistência dos requisitos necessários à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Argumenta que, para a concessão do benefício pleiteado não é necessário a comprovação de miserabilidade absoluta. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto e, no mérito, pleiteia que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 69526766, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecesse se o espólio possui renda mensal, e apresentasse documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira do espólio, tais como certidões dos bens do espólio, dentre outros, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. No petitório de ID 70070072, o recorrente postula dilação do prazo de 05 (cinco) para diligenciar relativamente aos documentos do espólio. É relatório. Considerando a dificuldade relatada pelo agravante, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, para o cumprimento da decisão de ID 69526766, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de março de 2025 às 14:51:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora